Tribunal: TJDFT
Processo: 0752065-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Organização criminosa e estelionato. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Periculosidade.

A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa e estelionatos mediante fraude eletrônica praticados em diversos Estados, além do Distrito Federal - e a periculosidade do agente - evidenciada pela reiteração delitiva do paciente, com habilitação de novas linhas telefônicas em nome de terceiros e contratação de empréstimos em nomes dessas pessoas - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.